Tribunal: TJDFT
Processo: 0705540-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Acolhem-se os aclaratórios quando o embargante demonstra a ocorrência de contradição e erro material.
3. Recurso provido.